Tribunal: TJSP
Processo: 1013338-55.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Razões recursais dissociadas do que a sentença decidiu com relação à ausência de pagamento das custas iniciais, condenação da autora ao pagamento da taxa judiciária e do patrono ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Fundamentos da decisão recorrida não impugnados no recurso de apelação interposto. Pressuposto de admissibilidade recursal não

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Razões recursais dissociadas do que a sentença decidiu com relação à ausência de pagamento das custas iniciais, condenação da autora ao pagamento da taxa judiciária e do patrono ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Fundamentos da decisão recorrida não impugnados no recurso de apelação interposto. Pressuposto de admissibilidade recursal não preenchido. Precedentes. Recurso incognoscível. Inteligência do disposto nos artigos 1.010, II e III e 932, III, ambos do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.